Tribunal: TJPA
Processo: 0071596-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071596-28.2015.8.14.0301

APELANTE: VICTOR EDSON MARTA FERREIRA

APELADO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0071596-28.2015.8.14.0301

APELANTE: VICTOR EDSON MARTA FERREIRA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

APELADO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA EMISSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, AFASTANDO OS DANOS MORAIS. APELAÇÃO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A mera cobrança indevida, sem comprovação de inscrição em cadastro de inadimplentes, não seria suficiente para gerar a presunção de dano moral, mas apenas mero aborrecimento, não indenizável. Precedentes do STJ e de tribunais pátrios.

II- Tratando-se o recurso unicamente sobre a apreciação quanto à existência ou não de dano moral indenizável, e não tendo o autor trazido aos autos comprovação de negativação de seu nome nos cadastros restritivos, fica de fato afastada a alegação de dano moral, tal qual lançado na sentença recorrida.

III- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0071596-28.2015.8.14.0301

APELANTE : VICTOR EDSON MARTA FERREIRA

ADVOGADO : DEF. PÚBLICA

APELADO : IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

ADVOGADA : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VICTOR EDSON MARTA FERREIRA
contra sentença proferida

pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano

Moral
, movida em face de
IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (BANCO IBICARD)

Consta da inicial da ação: 1) que o autor teria se surpreendido com a cobrança de débitos relativos a cartão de crédito que não teria contratado e que desconheceria a existência; 2) que a demandada teria incluído o nome do autor junto a órgãos de proteção ao crédito; 3) por isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a declaração da inexistência dos débitos e recebimento de indenização moral.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela instituição demandada (ID. 2554318), na qual argumentou, em síntese, pela licitude das cobranças realizadas. Por outro lado, sustentou que não teria incluído o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Posteriormente, réplica à contestação apresentada pela parte autora (ID. 2554319).

Prolatada sentença (ID. 2554320), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência dos débitos relativos ao cartão de crédito cerne do litígio. De outra forma, considerou inexistir provas relativas à alegada negativação do nome do requerente, motivo pelo qual afastou o pleito de recebimento de indenização moral.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 2554321), onde sustenta que a sentença merece reforma, eis que a parte apelada teria enviado ao consumidor diversos documentos cobrando o débito inexistente, oportunidade no qual fora informado que, caso não houvesse o pagamento, seria o nome do autor incluído em órgãos de proteção ao crédito. Para além disso, mesmo desconsiderando a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, aludiu que a cobrança indevida por si conduziria ao reconhecimento do dano moral.

Contrarrazões foram apresentadas (ID. 2554322), pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0071596-28.2015.8.14.0301

APELANTE: VICTOR EDSON MARTA FERREIRA

ADVOGADO: DEF. PÚBLICA

APELADO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Desse modo, estendo o benefício da justiça gratuita concedida em piso ao ora apelante.

Vislumbrando os autos, percebe-se que a tese recursal concerne unicamente em alegar que diante da declaração da inexistência do débito, far-se-ia necessário a condenação da apelada à reparação moral.

Vejamos:

De plano, verifica-se que o recurso fora interposto pelo outrora autor, parte da qual teve parcial provimento na demanda. Assim, vide o princípio da adstrição recursal, examinaremos unicamente a questão do dano moral, partindo sem debates da parte da sentença incontroversa que declarou inexistente o débito questionado.

Por esse caminho, analisando os autos se pode perceber que a relação entre as partes se constituía em ilegítimo contrato de cartão de crédito, onde as cobranças se sucediam após o uso irregular do cartão por terceiro. Por esse contexto, percebe-se que o reconhecimento do dano moral ao caso depende de comprovação do abalo a personalidade do consumidor.

Sustenta o recorrente que as diversas correspondências recebidas, informando que seu nome seria inscrito nos cadastros restritivos, seria suficiente para comprovar a negativação, e a responsabilidade civil da parte ré.

No entanto, como

bem vislumbrou o juízo singular, seria devida a reparação moral caso houvesse a comprovação da efetiva inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Bem observou, igualmente, que é matéria pacificada em nossos tribunais que a mera cobrança indevida, sem comprovação de inscrição em cadastro de inadimplentes, não seria suficiente para gerar a presunção de dano moral, mas apenas mero aborrecimento, não indenizável.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.788.163 - DF (2020/0295722-5) DECISÃO (...)Reforço,
tendo havido a
negativação, o acesso a tal informação era viável ao apelante, que deveria/poderia ter demonstrado fato constitutivo de seu direito antes da sentença. Assim, não tendo a parte consumidora se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar a inscrição indevida de seu nome em órgãos de crédito, com sua consequente negativação, de fato, não há que se falar em responsabilidade civil do apelado nesse sentido e, consequentemente, em indenização por danos morais
(fls. 254/255) (...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. (...)Publique-se. Intimem-se. (STJ - AREsp: 1788163 DF 2020/0295722-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 11/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO DE NOME - AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. - Julga-se improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral em razão de negativação indevida de nome se não restou comprovada a inscrição do nome da parte autora pela parte ré no cadastro de proteção ao crédito. (TJ-MG - AC: 10000212069207001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. No caso, a apelante sustenta que "Em 18/12/2016 foi surpreendida pela inscrição de seu nome no SCPC em razão do Município de Aparecida do Rio Negro ter descontado de seu salário o valor do empréstimo consignado realizado junto a Caixa Econômica Federal, Contratos nº 23331411000032456 e nº 233939110000442053 no valor total de R$ 705,08 (setecentos e cinco reais e oito centavos), e não ter repassado a instituição financeira". 3. Não obstante as alegações da recorrente, não há qualquer prova de que seu nome tenha figurado no rol de inadimplentes, em razão de eventual negligência da parte ré, prova esta que não lhe seria difícil produzir. Ademais, conforme bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, "Os documentos juntados tratam-se de Avisos de Cobrança (evento 5, NOTIFICACAO2) e Carta de Aviso de Débito (evento 1, ANEXO5), que apenas notificam a parte autora para regularizar o pagamento sob pena de negativação de seu nome. [...] E não alegue a parte autora cerceamento de defesa tendo em conta que quando intimada sobre a necessidade de produção de novas provas a mesma requereu o julgamento antecipado da lide (evento 14)". 4. À míngua de elementos probatórios suficientes para constatar a inclusão do nome da apelante nos órgãos restritivos de crédito, não é possível aferir danos a sua personalidade e moral, sendo descabida eventual tese de indenização por danos morais. 5. O presente caso difere dos autos nº 0018213-03.2018.8.27.0000, uma vez que a apelante não comprovou a inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, enquanto que a recorrente daqueles autos comprovou. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. (Apelação Cível 0002940-74.2020.8.27.2728, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, GAB. DA DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 01/12/2021, DJe 13/12/2021 18:06:56)

Pelo exposto, tratando-se o presente recurso unicamente sobre a apreciação quanto à existência ou não de dano moral indenizável, e não tendo o autor trazido aos autos comprovação de negativação de seu nome nos cadastros restritivos, fica de fato afastada a alegação de dano moral, tal qual lançado na sentença recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO EM SEU INTEIRO TEOR.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023